Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739044-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES NO DENOMINADO “PROCESSOPAI”. GRUPO OK. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) extrai-se o entendimento de que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido referido período sem que a execução seja efetiva, em razão da não localização de bens ou do devedor, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. 2. Não verificados os requisitos necessários à decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80, Súmula 314/STJ e REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos), pois o exequente/agravado pleiteou a penhora de imóvel sendo que os autos de origem foram conclusos para decisão em dezembro/2012, porém, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de analisar o pleito citado e de determinar eventual constrição, acarretando a paralização do feito. 2.1. Em contemplação ao art. 2o do CPC, “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei” e, em momento algum, verificou-se desídia do agravado quanto ao período de tempo em que a execução fiscal esteve parada, apta a amparar a alegação de prescrição intercorrente. 2.2. A corroborar a ausência de inércia injustificada do exequente/agravado, cabe observar que inúmeras execuções fiscais foram reunidas para processamento e julgamento no Processo-pai no 0064203-71.2011.8.07.0015, no qual houve penhora de bens, sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição, e, para tanto, basta simples observância daqueles autos para se constatar que aquele processo-pai abrange a execução fiscal ora em análise. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, § 4o, da Lei 6.830/80, 156, inciso V, do CTN, 487, inciso II, e 373, inciso II, ambos do CPC, pugnando para que seja reconhecida a prescrição intercorrente dos débitos tributários. Aduz que o recorrido não comprovou a alegação de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo-pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 40, § 4o, da Lei 6.830/80, 156, inciso V, do CTN, 487, inciso II, e 373, inciso II, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030